Tribunal: TJDFT
Processo: 0761147-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, ante o argumento que o acórdão no 1894869 padece de obscuridade, porquanto fixou como termo inicial a data do diagnóstico da doença (2010) para a isenção do imposto de renda e consequente repetição do indébito tributário, contrariando o disposto na sentença, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários anteriores a 25/10/2018.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63096366). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão.
5. No caso, inexiste obscuridade no acórdão embargado. Todavia, embora parcialmente provido o recurso para determinar o índice de correção monetária a ser utilizado no cálculo da repetição de indébito tributário, verifica-se erro material na fundamentação, porquanto no item 8 do acórdão constou: “Nesse contexto, considerando que a autora é portadora de cardiopatia grave desde o ano de 2010 (ID 60884550), a partir desta data ocorreu a repetição do indébito, até a efetiva implementação da isenção no contracheque da servidora”.
6. Ocorre que a sentença, além de ter reconhecido que o termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da enfermidade, reconheceu a prescrição da pretensão à restituição das parcelas anteriores a 25/10/2018, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (25/10/2023).
7. Por conseguinte, a fixação do termo inicial para fins de atualização monetária na repetição do indébito tributário revela inexatidão passível de correção, sem alteração da questão de fundo apreciada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sanando o erro apontado, retificar o item 8 do acórdão, nos seguintes termos: “Nesse contexto, considerando que a autora é portadora de cardiopatia grave desde o ano de 2010 (ID 60884550), a partir desta data dever-se-ia reconhecer a isenção tributária. Contudo, considerando a data do ajuizamento da ação (25/10/2023), deve ser mantida a condenação do DF à restituição das parcelas a partir de 25/10/2018, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932”.
9. Sem custas e honorários advocatícios.